Tribunal: TCU
Processo: 035.533/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11757/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 035.533/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Almerinda Pereira de Souza (CPF XXX.171.699-XX) ; Deli Barboza de Freitas (CPF XXX.494.490-XX) ; Eraldo Faustino de Moura (CPF XXX.018.324-XX) ; Eurides Colares Pinheiro (CPF XXX.550.736-XX) ; Francineide Almeida da Silva (CPF XXX.452.034-XX) ; Irene Gonsalves Martins (CPF XXX.455.520-XX) ; Irene Maria Ferreira (CPF XXX.896.144-XX) ; Jose Domingos Libardi (CPF XXX.048.647-XX) ; Lurdes Rosa Libarde e Libardi (CPF XXX.024.077-XX) ; Margarida Bernardina da Silva (CPF XXX.642.064-XX) ; Maria Helena Machado Braz (CPF XXX.523.673-XX) ; Maria Magdalena Pitombo Fainstein (CPF XXX.501.997-XX) ; Maria Perpetua Pereira da Silva (CPF XXX.494.193-XX) ; Maria das Dores Silva (CPF XXX.170.184-XX) ; Marina de Souza Montenegro (CPF XXX.478.037-XX) ; Nilton Cesar Barboza de Freitas (CPF XXX.532.370-XX) ; Omar Fragoso Silva (CPF XXX.152.054-XX) ; Shirley Barreto Pires (CPF XXX.162.517-XX) ; Stella Schenfeld de Freitas (CPF XXX.540.169-XX) e Virtude Giampietro Penteado (CPF XXX.535.668-XX) . 1.3. Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) . 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.